Tribunal: TJMT
Processo: 1014918-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADAMA BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1000088-13.2020.8.11.0010, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0044035-60.2015.8.16.0014, ajuizada em face de JACQUELINE CÂNDIDA MOREIRA, indeferiu o pedido de nomeação de perito para avaliar o bem penhorado nos autos.
Para tanto, a agravante alega que não há razão para o indeferimento do pleito, já que o pedido para que a avaliação seja efetivada por um expert com conhecimento técnico na área partiu do próprio oficial de justiça que efetivou as duas diligências infrutíferas e que se declarou incompetente para a realização do ato.
Não houve pedido de liminar.
Sem contrarrazões.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso é manifestamente inadmissível.
Consoante se observa dos autos, a decisão que indeferiu o pedido de nomeação de perito para avaliar o bem penhorado nos autos foi proferida no dia 11.06.2021 (id. 57882225), tendo a agravante dela tomado ciência em 15.06.2021, conforme se vê na aba “Expedientes” no PJE. Logo, tem-se que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 16.06.2021, findando-se em 06.07.2021.
No entanto, a agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento somente em 18.08.2021, ou seja, mais de 1 (um) mês após o fim do prazo recursal, utilizando-se do prazo da decisão proferida em 09.08.2021, na qual o juízo a quo apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela agravante, circunstância essa que importa no reconhecimento de sua intempestividade.
Desse modo, o presente recurso não pode prosseguir, em face da ausência de um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código do Processo Civil, NÃO CONHEÇO ao recurso, por intempestivo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.